Tribunal: TCU
Processo: 009.607/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Marli de Lourdes da Silva Coura no cargo de Secretária Executiva na Universidade Federal de Minas Gerais  UFMG, submetido a este Tribunal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora da Universidade Federal de Minas Gerais, Marli de Lourdes da Silva Coura. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Marli de Lourdes da Silva Coura; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Universidade Federal de Minas Gerais e a interessada, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.